Tribunal: TJMT
Processo: 1075555-20.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075555-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRENTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA MELO JUNIOR - CPF: 059.550.641-09 (RECORRIDO), ESTEPHANE MARIA FORTE BEZERRA - CPF: 060.898.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1075555-20.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Recorrido
:
WILSON DA SILVA MELO JUNIOR

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DE SHOW.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
EXPECTATIVA FRUSTRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRI
O.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos
,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Trata
-se de
ação
de
ressarcimento
com
danos

morais

ajuizada

por
WILSON DA SILV
A MELO JUNIOR
em

desfavor
de T4F ENTRETENIMENTOS S/A.
Alega
a
parte

autora
que
deslocou
-se
da
cidade
de Alto Araguaia/MT para a
cidade
do Rio de Janeiro/RJ,
exclusivamente
para
participar
do show da Taylor Swift, a ser
realizado

aos
18/11/2023.
Alega
que
c
ontratou

despesas
com
passagem

rodoviária
e
aérea
,
hospedagem
e
transporte
.

Aduz
que horas antes do
início
do show o
evento

foi

adiado
para o
dia
20/11/2023, e
como

não

possuía

condições

em

permanecer
para a nova data,
requereu
o
reembolso
do
ingresso
.
Afi
rma
que
o

ingresso

foi

adquirido

por

intermédio de cartão de crédito de sua amiga, portanto
, o
reembolso

ocorreu

na

fatura
do
cartão

utilizado

na

compra
e
na
forma de
limite
de
crédito

em
favor da titular do
cartão
. Assim
pretende
a
condenação
da
parte

req
uerida

ao

reembolso
das
despesas

contratadas
(
passagens
,
ingresso
,
hospedagem
e
deslocamento
–
uber
), tendo
em
vista
a

exclusiva

finalidade
da
viagem
.
Requer

ainda
a
condenação
da
empresa

requerida

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
danos

morais
.
A
re
querida

aduziu
a
falta
de interesse de
agir
do
autor
,
afirmando
que o valor do
ingresso

já

foi

reembolsado
,
bem

como
a
sua

ilegitimidade

passiva
e no
mérito

sustenta

excludente
de
responsabilidade

em

virtude
de
força

maior
. Na
impugnação
, o
autor

reconhec
eu
que
já

houve
o
reembolso
do valor do
ingresso
,
contudo
,
na
forma de
crédito

em
favor da titular do
cartão
de
crédito

utilizado
para
compra
. Feito
pronto
para
julgamento
,
nos

termos
do art. 355, I do CPC,
por
se
tratar
de
questão
de
fato
e de
direito
qu
e
não

demanda
a
produção
de
prova
oral
em

audiência
.
Registra
-se que
o

julgamento

antecipado
do
processo
é
uma

exigência
de
celeridade
processual que
atende
à
garantia

constitucional
da
razoável

duração
do
processo
,
conforme

dispõe
o art.
5º,
inciso
LXXVII
I, da
Constituição
Federal.
Nesse
sentido
, o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que “o
juiz

pode

conhecer

diretamente
do
pedido

quando
a
questão
de
mérito
,
mesmo

sendo
de
direito
e de
fato
,
não

demonstre
haver
necessidade
de
produção
de
prova

em

audiên
cia
”.
(
REsp
nº 27338/MA, Rel. Min. JESUS COSTA LIMA, Quinta
Turma
, DJ de 1º.2.1993 -
destaquei
). Em
verdade
, o
julgamento

antecipado

representa
o
direito

a
um
processo

sem

dilações

indevidas
,
tornando

concreta
a
promessa

constitucional

estabelecida
a
parti
r
da
Emenda

Constitucional

nº
45/2004.
A

empresa

ré

alegou
a
sua

ilegitimidade

passiva
,
afirmando
que
sua

responsabilidade se limita a venda dos ingressos e prestação do serviço de entretenimento
.
Porém
, tendo
em
vista que a
ré

participou da cadeia de pr estadores dos serviços

contratados

pelos

autores
,
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
.

Assim,
rejeita
-se a
preliminar
.
Com
efeito
,
aplicam
-se
ao

presente

caso
as
disposições
do CDC,
porquanto

presentes
a
figura
do
consumidor
e do
fornecedor
de
produtos

ou

serviços
,
sendo

certo
que se
equiparam

ao

consumidor

todas
as
vítimas
do
evento
,
conforme

determina
o art. 17. Por
sua

vez
, o art.
14,
do CDC,
estabelece
que
o

fornecedor
de
serviços

responde

independentemente
da
existência
de cu
lpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
. Nas
demandas

relativas
a
direito
do
consumidor
,
constatando
-se
a

ocorrência
de
verossimilhança

nas

alegações
da
parte

autora

ou

sua

hipossuficiência
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova
. A
controvérsia

cinge
-se
em

apurar
a
responsabilidade
civil da
requerida
,
ou

seja
, se
esta

foi

ou

não

causadora
dos
danos
e se
merece
responder
por

tais
. Ora, a
circunstância

descrita

nos
autos,
ao

contrário
do que
ale
ga
a
requerida
,
não

representa

força

maior
,
mas

fortuito

interno
,
risco
da
atividade

desenvolvida
e que
não

pode
ser
transferido

ao

consumidor
, que
não

participa
das
vantagens

obtidas

pelo

fornecedor
do
serviço
(CC, art. 927,
parágrafo

único
). No
caso

em

e
xame
, é
incontroverso
que
o

evento

artístico

em

questão

foi

cancelado

em

virtude
do
caos

instaurado
no show
promovido
pela
requerida
no
dia
anterior, no
mesmo
local,
consoante

amplamente

divulgado

na

mídia
, a
teor

do que
estabelece
o
artigo
374, I, do CPC.

Incabível
,
portanto
,
como

pretende
a
requerida
, a
mera

restituição
do valor
pago

pelo

ingresso
. Dos
documentos

carreados

aos
autos,
verifica
-se
por

intermédio
de
fotos
e imagens que
acompanham

a

inicial
que o
autor

possuía

ingresso
e
esteve
no
evento

na

tentativa
de
assistir

ao
show.
Verifica
-se pela
confirmação
de
passagem

rodoviária
e
aérea
e
reserva
de hotel que o
autor

estava

na

cidade
do Rio de Janeiro
exclusivamente
para o
evento
, pois a
chegada

ocorreu

aos
16/11/2023
às
10:05 horas e
seu

retorno

pr
ogramado
para o
dia
20/11/2023
às
12:35 horas. Pode-se
afirmar
,
portanto
, que
o

evento

corresponde

a

exclusiva

motivação
da
viagem
e,
consequentemente
, do
desembolso
dos
valores

informados
a
título
de
passagem
,
transporte
e
hospedagem
. Logo,
em

decorrência
do
descumprimento

contratual
pela
parte

ré
, o
autor

deve
ser
ressarcido
. O
requerente
fez
prova
das
despesas
com
ingresso
, hotel (id n. 136765554 – valor individual de R$ 588
,00
),
transporte
(id n. 136765565 – R$ 75,00),
passagem

rodoviária
(id n. 1367655
62 e 136765572 – R$ 200,11) e
passagem

aérea
(id. 136765563 e 136765566 – R$ 894,43).
Indefere
-se o
pedido
da
restituição
do valor do
ingresso

eis
que
o

reembolso

já

ocorreu
,
conforme

confirmação
do
próprio

requerente
.
Contudo
,
a

empresa

ré

deve

ressarcir

ao

autor
as
demais

despesas
que
somadas

equivalem

ao

montante
de R$ 1.757,54 (mil
setecentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
cinquenta
e
quatro
centavos). No que
tange

aos

danos

morais
,
entende
-se que
o

cancelamento
do show,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
ca
usar

danos
de
ordem
moral
ao

indivíduo
.
Contudo
, no
caso

em
debate,
inegável
que o
autor

sofreu

diversos

transtornos
,
frustrações
e
abalos

psicológicos
, tendo
em
vista que
o

cancelamento
do show
ocorreu

após

aproximadamente
horas de
espera

na
fila de entr
ada, durante o período de onda de calor que atingiu o país
,
sem

qualquer

assistência
da
requerida
,
seja
com a
disponibilização de água e/ ou outros meios de amenizar a sensação

térmica
que
atingiu

níveis

quase

desumanos
.
Ademais
,
não

há

como

não

observar
q
ue
teve

frustrada
a
sua

expectativa

em

assistir

ao
show,
fato
que
inegavelmente

lhe

causou
tristeza e
descontentamento
,
bem

como

teve
o
seu
tempo
perdido

ao

enfrentar

longas

filas
para
aquisição
do
ingresso
e
ao

realizar
a
viagem

interestadual
. Quanto
ao
q
uantum
indenizatório
,
entende
-se que o valor a ser
estipulado
a
título
de
indenização

deverá

buscar

uma
real
compensação
e
satisfação
do
direito

lesado
da
vítima
,
levando
-se
em

conta

suas

condições

pessoais
,
a

extensão
e
repercussão
do
dano
,
bem

como
a
cap
acidade

econômica
do
ofensor
,
não

permitindo
, no
entanto
, o
enriquecimento

sem
causa,
vedado

por
lei. Nesse
sentido
,
em

atenção

às

especificidades
do
caso

em

comento
, a
comprovação
da
frustração
das
expectativas
e da
perda
de tempo
útil
do
autor
,
tem
-se qu
e o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
revela
-se
proporcional

ao

dano

configurado
. Diante do
exposto
, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para
condenar
a
requerida
T4F ENTRETENIMENTO S/A: a) a
restituir

ao

autor
a
quantia
de R$ 1.757,54 (mil
setecentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
cinquenta
e
quatro
centavos),
acrescida
de
correção

monetária
com base no INPC e
juros
de 1%
ao

mês
,
desde
a data de
cada

desembolso
. b) a
pagar

ao

autor
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
o valor total de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
acrescidos
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês

desde
a data do
evento

danoso
(
Súmula
nº 54 do STJ), e
correção

monetária

pelo

índice
INPC a
partir
da data
desta

sentença
e,
por

consequência
EXTINGUE-
SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
publicad
a
no
sistema
.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

petição

inicial
; b)
não

houve

dano
ma
terial e moral
sofridos
pela
parte

reclamante
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. Nas
contrarrazões
,a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Re
cursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
N
o caso,
a
sentença

julg
ou

parcialmente

procedente
a
ação
com o
fundamento
de que a
parte

reclamada
é
responsável

pelo

cancelamento
do
evento

artístico

em

razão
do "
do
caos

instaurado
no show
promovido
pela
requerida
no
dia
anterior, no
mesmo
local
",
em

razão
da
proibição
da entrada do
público
com
água
no local
. O

recorrente
argumenta
no recurso
que
não

possui

responsabilidade
, pois
os

fatos

informados
,
em

relação

ao

dia
do
evento

cancelado
,
de
corre
ra
m
de
fortuito

externo
e,
além

disso
,
procedeu
com a
distribuição
de
água
no local.
Nessas circunstâncias, a dialeticidade foi atendida, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando
a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, exclu
indo a responsabilidade civil por eventual dano. O cancelamento de show em razão de condições climáticas nas mesmas circunstâncias apresentadas no evento no dia anterior e que, inclusive, em razão da conduta da produtora do evento culminou em fato de grand
e repercussão (óbito de uma jovem em razão do não fornecimento de água no local - ID 235388670/
PJe2
) se caracteriza como fortuito interno
e não exclui a responsabilidade da parte requerida.

6.
Foi

bem

destacado
pela
instância
de
origem
que
ficou
"
incontrov
erso
que
o

evento

artístico

em

questão

foi

cancelado

em

virtude
do
caos

instaurado
no show
promovido
pela
requerida
no
dia
anterior, no
mesmo
local,
consoante

amplamente

divulgado

na

mídia
, a
teor
do que
estabelece
o
artigo
374, I, do CPC
",
razão

por
que "
a
circunstância

descrita

nos
autos,
ao

contrário
do que
alega
a
requerida
,
não

representa

força

maior
, mas
fortuito

interno
,
risco
da
atividade

desenvolvida
e que
não

pode
ser
transferido

ao

consumidor
".
Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que a
parte

reco
rrente

deve
responder
perante
o
consumidor

pelo

serviço

prestado
de forma
defeituosa
.

7.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
l
ucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
,
tal

como
a
reserva
de hotel,
passagens

aérea
e
rodoviária
,
bem

como

despesas
com
deslocamento
.
Destaca
-se que a
indenização

somente
é
devida

no caso
porque
o
evento

cancelado
se
trat
a
va
da "
exclusiva

motivação
da
viagem
e,
consequentemente
, do
desembolso
dos
valores

informados
a
título
de
passagem
,
transporte
e
hospedagem
",
tal

como

fundamentado

pelo

juízo
de
origem
. D
estarte
, "
em

decorrência
d
o
descumprimento

contratual
pela
parte

ré
, o
autor

deve
ser
ressarcido
"
pelas

referidas

perdas
.

8.
Dano moral.
A
frustração
de
expectativa

na

participação
de
evento

artístico
, para o qual
houve

prévia

programação

pelo

consumidor
,
gera

dano
moral (N.U 10258
10-39.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
13/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024).
Importa

ressaltar
que
não
se
trata
de um simples
cancelamento

realizado
pela
parte

reclam
ada
, pois, no
caso

concreto
, é "
inegável
que o
autor

sofreu

diversos

transtornos
,
frustrações
e
abalos

psicológicos
, tendo
em
vista que
o

cancelamento
do show
ocorreu

após

aproximadamente
horas de
espera

na
fila de entrada,
durante o período de onda de cal or que atingiu o país
,
sem

qualquer

assistência
da
requerida
,
seja
com a
disponibilização de água e/ ou outros meios de amenizar a sensação

térmica
que
atingiu

níveis

quase

desumanos
".
Ademais
, vale
salientar
que,
como

já

transcrito

acima
, a
viagem

realizad
a

pelo

reclamante

tinha

como

motivação

exclusiva
a
participação
no
referido

evento

artístico
,
portanto
,
mostra
-se claro que
o

consumidor

teve
"
frustrada
a
sua

expectativa

em

assistir

ao
show,
fato
que
inegavelmente

lhe

causou
tristeza e
descontentamento
,
b
em

como

teve
o
seu
tempo
perdido

ao

enfrentar

longas

filas
para
aquisição
do
ingresso
e
ao

realizar
a
viagem

interestadual
".
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
frustração
da
legítima

expectativa
do
consumidor

em

participar
do show para o qual
havia
se
programado
, as
despesas

suportadas
par
a o
deslocamento
,
assim

como

os

fatos

ocorridos
no
dia
do
evento
e a total
falta
de
assistência
da
empresa

reclamada
,a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

10.
Recur
so

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024